Tribunal: TJMT
Processo: 1028302-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028302-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), MARIA ROSA ALVES - CPF: 000.133.381-02 (AGRAVANTE), NEVES PISCINAS E SPAS LTDA - CNPJ: 49.632.566/0001-25 (AGRAVADO), MONTE MOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 31.248.613/0001-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Devolução de Valores c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu pedido de tutela de urgência para remoção de piscina instalada de forma incompleta no quintal da agravante e para a regularização do espaço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (ii) analisar se a medida liminar pleiteada esgota ou não o objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está demonstrada pela comprovação do pagamento integral do valor da piscina e pela não conclusão do serviço de instalação.

O perigo de dano é evidente, tendo em vista que a permanência da piscina parcialmente instalada, acumulando água, apresenta risco de proliferação de mosquitos vetores de doenças, além de potenciais riscos de desestabilização do terreno.

A medida liminar não esgota o mérito da ação, pois busca apenas suspender os efeitos lesivos e garantir a segurança e saúde da agravante e sua família até a solução definitiva do processo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ROSA ALVES em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Devolução de Valores (Danos Materiais) c/c Indenização/Reparação por Danos Morais no 1019655-12.2024.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que a decisão agravada é injusta e impõe tortura à Agravante, que vem suportando o desdém dos Agravados há meio ano.

Alega que a manutenção da piscina no quintal causa-lhe severos transtornos, tanto pela inviabilidade de uso do espaço quanto pelos riscos à saúde pública, diante da possibilidade de proliferação de mosquitos vetores de doenças, como o Aedes aegypti.

Diz que o pedido liminar não possui natureza satisfativa, nem caráter irreversível, uma vez que a eventual recolocação da piscina seria viável.

Defende que há elementos suficientes a demonstrar a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Sem contraminuta.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora propôs a ação de devolução de valores (danos materiais) cumulada com indenização por danos morais contra Neves Piscinas e Spas Ltda (Rio Piscinas MT) e Rio Piscinas.

Narra que firmou contrato com as requeridas visando a compra e instalação de uma piscina pelo valor de R$ 27.500,00, cujo pagamento foi realizado à vista em 10/10/2023, com prazo de conclusão do serviço em até 40 dias após o pagamento.

Diz que há mais de oito meses convive com o abandono de uma piscina sucateada em sua residência, causando desconforto, riscos de acidentes e ameaça à saúde pública devido à proliferação de mosquitos da dengue, especialmente em razão da proximidade do período chuvoso.

O pedido de tutela provisória de urgência feito na inicial para a remoção imediata da piscina e a regularização do quintal foi indeferido em 1a instância, sobretudo com o fundamento de que a concessão da medida liminar esgotaria o objeto da ação.

Após detida análise dos autos e da fundamentação das partes e da decisão agravada, entendo que assiste razão à Agravante.

O artigo 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito, neste caso, está demonstrada porque a Agravante comprovou o pagamento de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), realizado à vista via PIX, em 10/10/2023, diretamente à primeira Requerida, conforme alegações da inicial. Apesar do pagamento integral, a instalação da piscina não foi concluída, conforme pactuado. As fotografias juntadas demonstram que as rés apenas realizaram a escavação e inseriram a piscina, sem realizar a vedação entre a piscina e a terra, nem as demais etapas de conclusão. Tal situação configura, em cognição sumária, o descumprimento contratual.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente, na medida em que a permanência da piscina no local, sem uso e com acúmulo de água, pode se tornar um criadouro de mosquitos transmissores de doenças, que é um problema de saúde pública notório e agravado pelas condições climáticas atuais. Além disso, a escavação realizada, sem a devida vedação e finalização da instalação, pode desestabilizar o terreno, aumentando o risco de erosão e desmoronamentos.

Dessa forma, a situação fática revela que o perigo de dano é atual e iminente, não se tratando apenas de um receio futuro.

O argumento de que a concessão da tutela provisória esgotaria o objeto da ação não merece prosperar, pois a medida visa apenas a suspender os efeitos da conduta lesiva, garantindo a segurança e a saúde da agravante e de seus familiares, até que o mérito da demanda seja devidamente analisado, até porque as rés já receberam pela totalidade do serviço sem concluí-lo e não terão qualquer prejuízo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
DECISÃO QUE DEFERIU INAUDITA ALTERA PARS A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE AS RÉS PROMOVAM OS REPAROS NECESSÁRIOS NA PISCINA ADQUIRIDA PELO AUTOR.
RECURSO DA RÉ QUE COMERCIALIZOU E INSTALOU O PRODUTO. ALEGADO O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS NA ORIGEM (ART. 300 DO CPC)
. REPAROS REALIZADOS PELA AGRAVANTE PREVIAMENTE AO AJUIZAMENTO DA ACTIO QUE SE MOSTRARAM INSUFICIENTES PARA A FRUIÇÃO DO BEM DENTRO DOS PARÂMETROS DE SEGURANÇA QUE DELE SE ESPERA. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES. INVIABILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA PREVISTA PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (ART. 139, IV, E ARTS. 297 E 537, DO CPC) COMO ESTÍMULO AO CUMPRIMENTO EXPEDITO DA ORDEM JUDICIAL. QUANTUM RAZOÁVEL , FIXADO EM ATENÇÃO À NECESSIDADE DO AUTOR E À CAPACIDADE ECONÔMICA DAS ACIONADAS. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-SC - AI: 50029138920218240000, Relator: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 13/04/2023, Quarta Câmara de Direito Civil)

Portanto, a demora na solução do problema, enquanto perdura a espera da resolução final do processo, agrava a situação de risco e de desconforto da agravante, o que justifica a antecipação da tutela para que se evite prejuízos ainda maiores.

Dispositivo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando que as agravadas providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, a retirada da piscina instalada, bem como a regularização do quintal, devendo concluir integralmente os reparos no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025